Tribunal: STF
Processo: MS 39168
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-26
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido de liminar, impetrado por Natália Inácio Ferreira Borges, em face de ato praticado pelo Conselho da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, nos autos do Recurso Administrativo nº 1.0000.22.004652-8/000. 



    Narra a impetrante, em síntese, que



    “[a]pós o falecimento da então Oficiala do Cartório de Registro Civil com Atribuição Notorial da cidade de Araporã, Estado de Minas Gerias, Senhora Norma Aparecida Ferreira Borges em 17 de maio de 2014, e a consequente decretação da vacância da serventia, foi nomeada como Oficial de registro interina, para responder pela supramencionada serventia até o provimento da vaga mediante concurso público, conforme portaria nº 09/2014 de 07 de julho de 2014, uma vez a época era substituta desde outubro de 2007.



    2. De modo que, com o falecimento da Oficiala Norma Aparecida Ferreira Borges, automaticamente a serventia foi ofertada para o Concurso, qual seja Concurso Extrajudicial 2014/TJMG, porém não houve provimento da vaga daquele certame, permanecendo em situação de vacância e consequentemente foi novamente ofertado no certamente, Concurso Extrajudicial 2019/TJMG, que está em andamento. 



    3. Entretanto, em 18 de novembro de 2021, a recorrente recebeu um comunicado via e-mail da douta juíza da comarca de Tupaciguara, para conhecimento da Decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça nos autos nº 64810- Mandado de Segurança. ”.



    Continua a relatar que, diante do comunicado recebido, requereu à Corregedoria “a inaplicabilidade da decisão e igualmente do provimento nº 77/2018, no caso da recorrente, haja vista que a nomeação da recorrente foi anterior a vigência do provimento nº 77/2018, sendo absolutamente vedada a aplicação retroativa”.



    No entanto, a Corregedoria negou o pedido da impetrante, deixando de lhe oportunizar o direito à ampla defesa e aplicando-lhe integralmente o Provimento nº 77/2018, contrariando o entendimento do Conselho Nacional de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que não mais reconhecem o nepotismo em casos semelhantes ao ora controvertido.



    Defende que 



    “22. Outro ponto que se torna extremamente relevante mencionar é o fato da impetrante ter dado a luz recentemente a seu filho, estar amamentando em período do puerpério, conforme comprova documentos anexos. O que por si, ante a nossa legislação pátria, ainda que por analogia ao art. 39 da CF, o qual dispõe que os servidores são protegidos pelas disposições do art. 7º da CF, a Súmula 244 TST, no sentido de que, a gestante tem direito à estabilidade provisória prevista no ADCT. 



    23. A jurisprudência no Supremo Tribunal Federal (STF) é pacífica no sentido de que: as servidoras públicas e empregadas gestantes, inclusive as contratadas a título temporário, independentemente do regime jurídico de trabalho, têm direito à licença-maternidade e à estabilidade provisória.



    (...)



    24. Por fim, a proteção dos direitos da mãe e da criança se sobrepõe à previsão constitucional de livre exoneração nos cargos comissionados, e outros, por analogia, como no caso da impetrante, nomeada como interina, em que deverá ser respeitada a estabilidade, resguardando seu direito e do seu filho, o que também inviabiliza completamente a aplicabilidade do provimento nº 77/2018, ante a enorme lesão irreparável aos direitos da impetrante e ainda do seu filho. Dessa forma impõe que seja resguardo de imediata o direito da impetrante em permanecer como Oficiala interina até o conclusão do concurso e o consequente provimento da vaga.”.



    Requer seja “concedida a liminar para imediatamente a inaplicabilidade do provimento no presente caso, e que seja determinado a permanência da impetrante como interina até a finalização do concurso e o provimento da serventia”. No mérito, pugna seja julgada procedente a presente demanda.



    É o relato do necessário. 



    Decido.



    Nos termos do art. 102, inciso I, alínea “d”, da Constituição Federal, compete a esta Suprema Corte julgar, originariamente, 



    “o mandado de segurança e o ‘habeas-data’ contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”. 



    Cumpre rememorar também o teor da Súmula nº 624 deste Tribunal, in verbis:



     “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer originariamente os mandados de segurança contra atos de outros tribunais”. 



    Ademais, dispõe a Lei Complementar nº 35/79 (LOMAN), em seu artigo 21, inciso VI, que: 



    “Compete aos Tribunais, privativamente: 



    (...) 



    VI - julgar, originariamente, os mandados de segurança contra seus atos, os dos respectivos Presidentes e os de suas Câmaras, Turmas ou Seções”. 



    No mesmo sentido, é o firme entendimento desta Corte, do qual são exemplos os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA ATO DE OUTRO TRIBUNAL. INCOMPETÊNCIA DO STF. SÚMULA 624. AGRAVO NÃO PROVIDO. 



    I – Não é da competência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102, I, d, da Carta Magna, processar e julgar, originariamente, mandado de segurança contra atos de outros Tribunais. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.913-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 15/8/14 - grifei). 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SGURANÇA. ATOS DE JUIZ FEDERAL E DE DESEMBARGADOR FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal não dispõe de competência originária para processar e julgar mandado de segurança impetrado contra atos de outros tribunais judiciários ou de seus membros. Precedentes. 2. Agravo regimental ao qual se nega provimento.” (MS nº 31.066-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 15/3/12 - grifei). 



    Forçoso reconhecer, assim, a incompetência manifesta do STF para o processamento deste mandamus. 



    Ante o exposto, não conheço da presente ação mandamental (art. 21, § 1º, do RISTF). Prejudicada a análise do pedido de liminar. Remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, para a apreciação que entender de direito. 



    Publique-se.



    Brasília, 26 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente